Tribunal: TCU
Processo: 026.707/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. PLANOS ECONÔMICOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pela Universidade Federal de Alagoas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e no art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Maria Violeta Dantas e Paulo de Paiva Torres, em virtude de seus falecimentos; 9.2. considerar legal e ordenar o registro do ato inicial de concessão de aposentadoria de Paulo Rogério Albuquerque Matos; 9.3. considerar ilegais e recusar o registro aos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Célio Moreira Cardoso, Dácio do Couto Rebelo, Everane Monte Xavier de Souza, Heliana Maria de Lima e Silva, Ineh de Alarcão Andrade, José Lima de Moraes Filho, Maria do Carmo Correia da Silva Moraes, Maria Teresa de Oliveira, Paulo Galindo Martins, e Waldir Pedrosa de Amorim; 9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelos interessados mencionados no subitem anterior, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar à Universidade Federal de Alagoas, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.5.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados mencionados no subitem 9.3 no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.5.2. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados (subitem 9.3) no prazo de quinze dias e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.5.3. torne disponível para este Tribunal, no prazo de quinze dias, os formulários Sisac relativos aos servidores Dácio do Couto Rebelo (10789600-04-2016-000087-3) e Maria do Carmo Correia da Silva Moraes (10789600-04-2010-000108-3).